Tribunal: TJMT
Processo: 1045151-94.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045151-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA - CPF: 279.775.871-49 (APELADO), LARYSSA RIBEIRO AVELINO - CPF: 053.866.811-33 (ADVOGADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO CONEXA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori”
(N.U 0005370-11.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045151-94.2022.8.11.0041

APELANTE:

M. H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ALUFORT NÁUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA)

APELADO:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ALUFORT NÁUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA)
,

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas Financeiras e Pedido de Antecipação de Tutela nº.
1045151-94.2022.8.11.0041,
ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos do Processo nº.
1037156-93.2023.8.11.0041
,
p
ara declarar rescindido o contrato de compra e venda de embarcação náutica firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir ao autor, na forma simples, o montante de R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em relação à ação conexa,
Processo nº.

1045151-94.2022.8.11.0041
, utilizou dos mesmos fundamentos e julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I do CPC, condenando a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a apelante requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris
e
pericullum in mora)
.

No mérito, a apelante alega em suas razões que “
para que uma conversa do WhatsApp tenha validade em processos judiciais, é essencial que possibilitem sua autenticação eletrônica, isso garante a integridade e a confiabilidade da informação apresentada”
(sic).

Assevera que
“sem essa comprovação, a prova fica vulnerável e pode ser facilmente questionada em relação à sua veracidade. Assim sendo, a prova apresentada da simples captura de tela, não oferece essa segurança e, por isso, é considerada insuficiente para comprovar de forma confiável o conteúdo de uma conversa”
(sic).

Afirma que “ao deixar de analisar a veracidade das provas, perante a ausência da ata notarial, a decisão passa a ser tendenciosa, desconsiderando a possibilidade da utilização de mecanismos tecnológicos para levar o juízo ao erro”
(sic).

Discorre que
“para que a prova digital seja realmente eficaz e válida em processos judiciais, é necessário que o material coletado seja registrado de maneira segura, por meio de métodos que garantam a integridade dos dados e a impossibilidade de adulteração, e para isso, exige que as conversas sejam obtidas com o acompanhamento de métodos, que comprovem a data, hora e a autenticidade das mensagens, de modo a garantir que o conteúdo não foi manipulado antes de ser apresentado como prova no processo, por isso, ante a ausência da correta certificação em cartório requer que sejam declaradas inválidas as provas ao juntar prints de tela”
(sic).

Assevera que “
ao rescindir o contrato e julgar improcedente o pedido de indenização por perda financeira, o juiz causa enorme prejuízo à atividade econômica do apelante, visto que com esse posicionamento há de surgir brechas para outros clientes alegarem a insatisfação com o produto quando não conseguirem arcar com as despesas assumidas”
(sic).

Afiança que
“deve ser analisada novamente a falta de perícia para demonstrar os vícios no produto, além disso a inadimplência do apelado não pode passar despercebida, visto que não apresenta nenhum tipo de prova que o isente da evidente inadimplência contratual, ao contrário, omite sua responsabilidade quanto ao motivo da rescisão contratual, limitando-se a apenas a tentar ocorrer a incidência do art. 49 do CDC a fim de se isentar de sua mora evidente”
(sic).

Complementa que “
o contrato desde o início foi celebrado com total ciência e concordância das partes, justo e sem qualquer vício, e sua prestação foi entregue de acordo com o contrato”
(sic).

Forte nesses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, em razão dos fundamentos expostos acima. Diante das inconsistências apontadas, requer a revisão da decisão, especialmente no que se refere à ação conexa, com a devida análise individualizada dos argumentos apresentados,

incluindo a exclusão ou redução proporcional dos honorários advocatícios fixados”
(sic) (Id. 265762304).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recuso, bem como o recebimento da ata notarial como prova, e, ao final, pede pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC (Id. 265762308).

Preparo recolhido no Id. 265762305.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte recorrida na peça Id. 270056875.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, extrai-se dos autos que a magistrada
a quo
proferiu uma sentença decidindo duas ações conexas (RAC 1037156-93.2023.8.11.0041 e RAC 1045151-94.2022.8.11.0041), com as mesmas partes, que discutem o mesmo contrato de compra e venda firmado em 01/09/2022, referente a compra de 01 (uma) lancha Alufort Super 19 - 2022-01, com motor de popa Mercury 60 HP e 01 (uma) carreta rodoviária 02 (dois) eixos de 19 (dezenove) pés, pelo valor de R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), apenas com
causa de pedir e pedidos diversos,
sendo proferida sentença una para julgamento de ambas ações, tendo sido interpostas duas apelações.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível à análise do recurso protocolizado a posteriori.

Logo, constata-se que o recurso de apelação, referente ao Processo nº. 1037156-93.2023.8.11.0041 foi interposto no dia
04/12/2024
,

e o recurso de apelação concernente a este feito (Processo nº. 1045151-94.2022.8.11.0041) foi interposto em
23/01/2025
, ou seja, em respeito ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, não conheço do presente recurso, porquanto interposto
a posteriori.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA UNA –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori.”
(N.U 0005370-11.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO OBRIGACIONAL PROPOSTA PELA PARTE AUTORA –
SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori.”
(N.U 1029509-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em respeito ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, e, por conseguinte, procedo com a majoração dos honorários em mais 5% (cinco por cento) a cargo da ora recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025